Tribunal: TJPA
Processo: 0800581-57.2024.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800581-57.2024.8.14.0007

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONILDA DE FREITAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº: 0800581-57.2024.8.14.0007

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado: TONY HEBER RIBEIRO NUNES - OAB PA17571-A

APELADA: ANTONILDA DE FREITAS DA SILVA

Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB PA15201-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
.
EMPRÉSTIMO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de morais e pedido de tutela de urgência, proposta por ANTONILDA DE FREITAS DA SILVA,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A autora afirma que foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, vinculados ao contrato nº 20199005730000266000, na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), sem que houvesse qualquer manifestação de vontade ou assinatura contratual.

O juízo de origem, após o contraditório, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a inexistência do negócio jurídico e declarando a nulidade do contrato mencionado. Determinou, ainda, a restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples, com correção monetária e juros legais, bem como condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal, nos termos do artigo 206, §3º, V, do Código Civil. No mérito, defende a validade da contratação, alegando que a autora utilizou o cartão de crédito consignado, inclusive realizando saques e compras, conforme extratos bancários anexados. Requer, subsidiariamente, a reforma da sentença para que a restituição dos valores seja realizada de forma simples, e que o valor da indenização por danos morais seja reduzido, por entender excessivo o montante arbitrado.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que não houve prova da contratação por parte do banco, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, ainda, que os documentos apresentados pelo réu não comprovam a existência de contrato válido, tampouco a manifestação de vontade da autora, sendo insuficientes para afastar a condenação.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.
.

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância revisora consiste em verificar a correção da sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado e condenou o banco apelante à restituição dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
Passa-se à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado
não juntou nos autos os contratos objeto do litígio e muito menos comprovou a transferência dos valores para conta do consumidor
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente celebrou com a parte. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao réu, ante as alegações da parte autora de que não contratou os empréstimos, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Para tanto, bastaria apresentar os contratos firmados e os comprovantes de que os valores requisitados foram devidamente entregues ao demandante. Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou qualquer documento que atestasse a realização do contrato de empréstimo.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovado, nos autos, a contratação do serviço pelo apelado nem tampouco a utilização deles de modo a justificar as cobranças realizadas.

Por sua vez, a parte autora acostou aos autos documentos extraídos do aplicativo oficial do INSS, consistentes em planilha de empréstimos consignados e extratos bancários referentes ao período em que se iniciaram os descontos, os quais evidenciam, de forma inequívoca, a ocorrência das cobranças impugnadas.

Em sede administrativa, a autora comunicou à instituição financeira a irregularidade dos descontos. Em resposta, o banco limitou-se a apresentar justificativa genérica (ID nº 26173133), alegando que os valores decorriam de contratação regular de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC), vinculada à adesão a cartão de crédito consignado. Contudo, o suposto termo de adesão jamais foi apresentado nos autos, tampouco qualquer outro documento que comprovasse a anuência expressa da consumidora.

A tese defensiva do banco repousa na alegação de que a autora teria utilizado a margem consignável do cartão de crédito para realizar saques em espécie. No entanto, tal argumento não guarda pertinência com o cerne da controvérsia, que reside na ausência de comprovação da existência e validade do negócio jurídico que fundamentou os descontos — ou seja, a contratação do empréstimo consignado.

Ainda que houvesse movimentação financeira na conta da autora, incumbia à instituição financeira demonstrar, de forma clara e documental, que os valores descontados foram efetivamente autorizados e resultaram de operação contratada pela demandante. Tal ônus, contudo, não foi cumprido, revelando-se insuficiente a mera alegação de utilização do cartão, desacompanhada de prova da contratação válida e regular.

Ressalto que em nenhum momento o Banco se desembutiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças.

Assim, o apelado quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar do apelante valores que já sabia serem indevidos.

Isto posto, correta a sentença do Juízo que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, no que se refere ao contrato.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento simples indevidamente descontados, entendo que a sentença não deve ser reformada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, não havendo prova da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e a consequente restituição dos valores indevidamente descontados. A sentença, portanto, agiu com acerto ao declarar a nulidade do contrato e determinar a devolução dos valores, ainda que de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelada foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. 1. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CC/2002. 2. REPETIÇÃO, EM DOBRO, DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. 3. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF . 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

O entendimento da Segunda Seção desta Corte é de que o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito da cobrança de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, é o trienal, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. 2
. "A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não prescinde da demonstração da má-fé do credor"
(Rcl n. 4892/PR, Relator o Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 11/5/2011).
Acrescento que o banco apelante, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar da apelada os valores que já sabia serem indevidos.

(AgRg no AREsp 676.608/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, STJ, julgado em 01/10/2015)

Deste modo, também neste ponto não merece reforma a sentença de 1º grau.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Nessa toada, concluo que a sentença de mérito deve ser integralmente mantida, impondo-se a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tal quantia mostra-se adequada e proporcional ao caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual revela-se acertado o entendimento adotado pelo juízo de origem quanto à fixação do quantum indenizatório.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, nos termos da fundamentação.
MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTEÇA GUERREADA.

-
Promova a UPJ a revisão da autuação do processo e, caso haja necessidade, proceda com a correção cabível, adequando-se os polos apelante(s) e apelado(s).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Belém, PA.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2025